Tribunal: TJSP
Processo: 0031953-65.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Irresignação da parte Autora que busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e reconhecimento da prescrição aquisitiva, em virtude de suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 24 anos. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Irresignação da parte Autora que busca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e reconhecimento da prescrição aquisitiva, em virtude de suposta posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 24 anos. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. III. Razões de Decidir: 3. A alegação de cerceamento de defesa é infundada, pois o Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, não havendo cerceamento. 4. No mérito, as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a prescrição aquisitiva. Revelia do Requerido não conduz, automaticamente, à procedência da demanda. 5. Autor que não demonstrou fato constitutivo do direito alegado. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte requer o julgamento antecipado 2. A ausência de provas robustas impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 370 e 373, inciso I. Código Civil, art. 1.238. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0005753-85.2014. 8.26.0441, Rel. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2025. TJSP, Apelação Cível 1003152-79.2022.8.26.0483, Rel. Mônica de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2024.